Tribunal: TCU
Processo: 019.505/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 839906, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 839906, função null, que teve como objeto AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (no da TCE no sistema: 365/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6075/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Nivaldo da Silva Santos, Francisco Daniel Celeguim de Morais, Lorena Rodrigues de Oliveira, Ana Emilia Gaspar e Thais Marques Lopez Rivera, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 839906, firmado entre o Ministério da Saúde e Fundo Municipal de Saúde de Franco da Rocha, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "ampliação de unidade de atenção especializada em saúde". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 463.523,04, atribuindo a responsabilidade por sua devolução aos responsáveis já mencionados; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou, com base no relatório do tomador de contas, que as obras atingiram o percentual de execução de 100%, e que foram cumpridos os objetivos previstos no Plano de Trabalho (peça 39/40), bem como foi gerado o benefício social esperado (peça 1), tendo a execução física e financeira sido totalmente realizada, segundo o tomador, sem saldo a recolher; considerando que a única irregularidade apontada na presente tomada de contas especial é a ausência, na prestação de contas final, da regularização fundiária da área de intervenção do objeto pactuado, conforme regra estabelecida pela Portaria Interministerial no 424/2016, de 30/12/2016; considerando que, nesses casos, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) tem admitido que a falta de comprovação de titularidade de terreno, por si só, não é considerada uma irregularidade suficiente para justificar a imputação de débito ao responsável, a exemplo dos Acórdão 939/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, e 569/2021-Plenário, de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 139); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 142). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.505/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Emilia Gaspar (XXX.699.958-XX); Francisco Daniel Celeguim de Morais (XXX.702.008-XX); Lorena Rodrigues de Oliveira (XXX.386.888-XX); Nivaldo da Silva Santos (XXX.574.428-XX); Thais Marques Lopez Rivera (XXX.505.388-XX). 1.2. Unidade: Fundo Municipal de Saúde de Franco da Rocha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.